Tribunal: STF
Processo: Rcl 56101
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por José Pablo Ferrandi Faria para garantir a autoridade da decisão proferida no HC 203.830/SP pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Cianorte/PR e pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná – TJPR.



    A defesa técnica afirma que



    “[a] ilegalidade, cujo resultado é a restrição indevida da liberdade do reclamante, ora objeto do presente instrumento jurídico, ocorreu na fase do pós-dosimetria, na fundamentação para fixação do regime inicial de cumprimento da pena, e, consequentemente, na fase do art. 387, § 1º do CPP, quando da manutenção da prisão preventiva. 



    Como bem se observa da r. sentença vergastada, a D. Magistrada de base fixou a pena definitiva a ser cumprida pelo paciente em menos de 8 (oito) anos de reclusão, contudo, em afronta ao disposto no art. 33, § 2º, alínea ‘b’, do Código Penal, FIXOU O REGIME FECHADO PARA CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA, sem qualquer fundamentação hábil para justificar a imposição do regime mais gravoso ao paciente.” (pág. 3 do documento eletrônico 1).



    Aduz que



    “[...] a imposição do regime prisional carece totalmente de fundamentação idônea, se limitando a magistrada de piso a juntar decisões, sem ao menos, indicar elementos extraídos dos autos, que sejam aptos a fundamentar o regime prisional.



    Nesse contexto, diante do flagrante ilegalidade, o paciente impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Paraná com vistas a sanar a ilegalidade quanto à imposição do regime fechado carente de fundamentação.



    O Habeas Corpus foi distribuído para a 5ª Câmara Criminal sob o nº 0052792-41.2022.8.16.0000, tendo como relator o Desembargador Renato Naves Barcellos, que, por sua vez, não reconheceu o remédio heroico ‘sustentando que a devida discussão quanto à dosimetria da pena deveria ser feita através de recurso próprio’.



    Ocorre que, a ausência de fundamentação idônea para fixação do regime mais gravoso de pena dá azo para ilegalidade, ocasião que na decisão do HC Nº 143.641, por este C. Supremo Tribunal Federal, decidiu pela reformulação do regime fixado, incidindo assim do art. 988, inciso II, do Código de Processo Civil e art. 156 do RISTF, devendo ser admitida a presente reclamação.” (págs. 4-5 do documento eletrônico 1).



    Ao final, requer “o acolhimento da presente reclamação, com a confirmação da medida liminar, alterando o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto por ser a mais correta, lidima e cristalina JUSTIÇA!” (págs. 13-14 do documento eletrônico 1).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, tenho que a reclamação não merece acolhida.



    Em que pesem os argumentos da defesa, verifico que no HC 203.830/SP esta Suprema Corte proferiu decisão que possui efeitos restritos aos sujeitos envolvidos naquela relação processual, da qual não fez parte o reclamante.



    Nesse contexto, este Tribunal assentou a impossibilidade da propositura de reclamação que tenha por objetivo assegurar o cumprimento de decisões desprovidas de eficácia vinculante e efeito erga omnes.



    Logo, somente são legitimados à propositura de reclamação constitucional aqueles prejudicados por atos contrários às decisões de eficácia vinculante e geral; ou aqueles que participaram da respectiva relação processual, nas hipóteses de preservação de decisões proferidas em processos de índole subjetiva.



    De acordo com esse entendimento, cito:



    “Agravo regimental em reclamação. Paradigma extraído de processo de caráter subjetivo. Eficácia vinculante restrita às partes nele relacionadas. Precedentes. Ilegitimidade ativa configurada. Reclamação utilizada como atalho processual. Submissão da controvérsia ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Inadmissibilidade. Precedente. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência da Corte e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 2. O reclamante não figura na relação processual do paradigma apontado, o qual é de índole subjetiva, revestindo-se de eficácia vinculante restrita somente às partes nele relacionadas. […] 5. O uso da reclamação constitucional como sucedâneo recursal é vedado pela Corte, conforme reiterada jurisprudência: Rcl nº 11.022-DF-ED, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 7/4/11; Rcl nº 4.803/SP, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 22/10/10; Rcl nº 9.127/RJ-AgR, Relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe de 20/8/10; e Rcl nº 6.078/SC-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 30/4/10, entre outros. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 14.638 AgR/RJ, rel. Min. Dias Toffoli, Plenário).



    O que pretende o reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal, o que se revela estranho a sua destinação constitucional. Com esse entendimento, menciono a Rcl 4.381 AgR/RJ, da relatoria do Ministro Celso de Mello:



    “RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes.



    - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante.



    - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes.” (grifei).



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação. Prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator